Tribunal: TJDFT
Processo: 0727891-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. REPRIMENDA UNIFICADA.

A condição de primariedade ou de reincidência do embargante refere-se, tão somente, à sua situação pessoal, razão pela qual se irradia pela totalidade da reprimenda unificada.

Embargos não providos.